Tribunal: TJPA
Processo: 0001662-24.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001662-24.2017.8.14.0006

APELANTE: PATRICK WESLEY FARIAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0001662-24.2017.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: PATRICK WESLEY FARIAS DA SILVA
(ADV: SAMARA COELHO CRUZ NERY – OAB/PA Nº 27.357-A).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, III, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado; (ii) determinar se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada, de modo a justificar eventual redimensionamento da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e das testemunhas, corroborados pelos relatos dos policiais responsáveis pela diligência e pelo auto de exibição e apreensão da motocicleta subtraída, encontrada em poder do réu, o qual não apresentou documentação do veículo nem justificativa plausível para sua posse.

4.

O depoimento do réu, no sentido de que teria recebido a motocicleta de um primo, não encontra respaldo nos autos, sendo versão isolada e dissociada do conjunto probatório, cabendo à defesa o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade penal, conforme art. 156 do CPP.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que os depoimentos de policiais possuem força probante, sobretudo quando colhidos sob contraditório judicial e em consonância com as demais provas dos autos.

6.

A exasperação da pena-base para 03 anos de reclusão se deu sem justificativa idônea, uma vez que o próprio juízo reconheceu como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que impõe o redimensionamento da pena ao mínimo legal previsto para o tipo penal (02 anos de reclusão), com proporcional ajuste da pena de multa.

7.

Diante da pena definitiva fixada no mínimo legal e da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, a pena privativa de liberdade deve ser fixada em 02 anos de reclusão, e a pena de multa, de ofício, reduzida para 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 155, §4º, III; CPP, arts. 155, 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021, DJe 12.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.317.916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 05.08.2019; STJ, REsp 1.302.515/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 17.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
PATRICK WESLEY FARIAS DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso III, do CPB (ID 20009118).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, III, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
3 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto,
e 60 (sessenta) dias-multa,
fixado no valor unitário mínimo
(ID 20009144).

Em suas razões, a defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do ora apelante, sob alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia reforma na redução de pena, em 1/3 (um terço), por conta da ausência de provas de uso de meios para ocorrência do furto
(ID 21496487).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 22637307).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 23071792).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que o apelante
foi induzido a erro pelo seu primo que lhe entregou a moto e pediu para deixar a moto em sua casa até que ele pudesse voltar e pegar a moto, desta feita,
postula a absolvição, sob alegação de insuficiência probatória, o que anoto, de pronto,
não merece prosperar
.

Pois bem, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
os elementos informativos colhidos na fase policial, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão da motocicleta, objeto da
res furtiva
, encontrada na posse do apelante (ID 20009098, fl. 14).

A autoria, por sua vez, restou indubitável, em vista dos depoimentos da vítima e testemunhas, colhidos durante o contraditório (ID 20009129 a 20009132 e 20009109 a 20009117), descrevendo as circunstâncias em que ocorreu o furto, assim como a diligência que resultou na recuperação da motocicleta da vítima em poder do apelante.

Nesse aspecto, verifico que os policiais que participaram das diligências, informaram o momento em que encontraram o apelante, que estaria em poder da
res furtiva
, solicitaram-lhe documento da motocicleta, bem como a sua carteira de habilitação, no que ele, ora apelante, respondeu que não possuía e que havia “pegado” a motocicleta na Arterial, momento em que foi conduzido até a delegacia.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação dos apelantes.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

O apelante em juízo negou a prática delitiva, fornecendo a versão de que um primo o havia entregado a motocicleta para deixar na casa dele, sendo que no caminho foi abordado pela polícia que suspeitou do crime pois não estava de posse da chave do veículo (ID 20009133 a 20009134).

Nesse ponto, as
alegações da defesa se encontram isoladas e destoantes das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Consigno, portanto, que o acervo probatório é robusto, sendo a condenação fundamentada no depoimento da vítima e testemunhas, ocorridos na fase policial e corroborados em juízo, sendo harmônicos, seguros, coesos e uníssonos no sentido de delito praticado indubitavelmente pelo apelante.

Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório.

DA DOSIMETRIA

Em relação à reforma da dosimetria, anoto,
merecer parcial provimento
, tão somente para estabelecer a pena no mínimo legal e a consequente redução da pena de multa.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 20009144):

Em obediência aos ditames legais dos arts. 59 e 68, do CPB, passo a fixar-lhe a pena.

- A culpabilidade do acusado é a normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 107879036 (Súmula n° 444, do STJ);

- conduta social: não pesquisada;

- personalidade: não pesquisada;

- motivação do crime: não desvendada;

- as circunstâncias e as consequências do delito: favoráveis, pois o bem foi recuperado pelo ofendido;

- no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a
pena-base em 03 (três) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA ante a ausência de causas modificadoras.

(...).

Pois bem, observo que o sentenciante exasperou a pena-base acima do mínimo, apesar de considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como, enfatizar ausência de causas modificadoras.

Diante desse contexto, em vista da exasperação sem a devida fundamentação, estabeleço a pena-base no mínimo legal do delito em apreço (art. 155, §4º, III, do CPB), a qual torno definitiva, ante ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, assim, fica a pena final no
quantum
de
02 (dois) anos de reclusão.

Em relação à pena de multa, visando a razoabilidade e proporcionalidade entre a pena corpórea e pecuniária, de ofício, fica estipulada no importe de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor mínimo unitário.

Por fim, em vista do preenchimento dos requisitos disposto no art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo das Execuções.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para
REDIMENSIONAR
a pena do apelante, e, de ofício,
reduzir a pena pecuniária, proporcionalmente à pena corpórea aplicada, mantendo inalterada a r. sentença ora impugnada, em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/07/2025